Tribunal: TJBA
Processo: 8000157-43.2023.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000157-43.2023.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: SIDNEY OLIVEIRA ARAUJO

Advogado(s)
:
LEANDRO DOS SANTOS PACHECO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AJUIZAMENTO DA DEMANDA APÓS ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO. MULTA DO ART. 702, § 10, DO CPC. SANÇÃO DE NATUREZA OBJETIVA. LEALDADE PROCESSUAL. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória fundada em cédula de crédito bancário, julgou improcedente o pedido de cobrança no valor de R$ 92.709,57, reconheceu a inexigibilidade do título em razão de novação decorrente de acordo extrajudicial celebrado sete dias antes do ajuizamento da demanda, aplicou ao autor multa de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 702, § 10, do CPC, e o condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

2. O recurso se limita à insurgência contra a imposição da multa processual, sob o argumento de inexistência de má-fé, desproporcionalidade da penalidade e necessidade de apreciação judicial da alegada novação. Requer-se o afastamento da sanção e a reforma da sentença apenas nesse ponto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se é legítima e proporcional a aplicação da multa prevista no art. 702, § 10, do CPC quando o credor ajuíza ação monitória poucos dias após celebrar acordo de renegociação que modificou substancialmente a obrigação originária, circunstância da qual tinha ciência inequívoca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acordo extrajudicial celebrado entre as partes reconhece expressamente a dívida anterior, concede abatimento substancial do valor originário e estabelece novas condições de pagamento, caracterizando novação nos termos do art. 360, I, do Código Civil, com extinção da obrigação primitiva e substituição por nova relação obrigacional.
5. A celebração do ajuste sete dias antes do ajuizamento da ação monitória demonstra que o autor detinha ciência inequívoca da modificação da relação jurídica, não podendo ignorar a inexigibilidade do título nos moldes originalmente pactuados.
4. O art. 702, § 10, do CPC possui natureza sancionatória objetivamente orientada, dispensando a demonstração de dolo ou má-fé subjetiva, bastando que o autor não pudesse ignorar a existência de acordo modificativo da obrigação para incidir a penalidade.
5. A finalidade da norma é resguardar a lealdade processual e coibir o uso indevido da ação monitória quando o credor, ciente da alteração substancial da relação jurídica, aciona o Judiciário para cobrar obrigação inexigível nos termos postulados.
6. A conduta de celebrar acordo com expressivo abatimento — reduzindo o débito de R$ 85.265,68 para R$ 33.000,00 — e, em seguida, ajuizar demanda cobrando R$ 92.709,57, revela comportamento contraditório incompatível com o dever de boa-fé objetiva e de coerência processual previsto no art. 5º do CPC.
7. A aplicação da multa no percentual máximo de 10% não se mostra desproporcional, pois corresponde ao limite legal expressamente previsto e se justifica diante da gravidade da conduta, marcada por inequívoco conhecimento do acordo e cobrança de valor significativamente superior ao renegociado.
8. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para a fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.
IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

número
8000157-43.2023.8.05.0088
, em que é apelante,
BANCO DO BRASIL S/A
,
e apelada,

SIDNEY OLIVEIRA ARAUJO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente